Tribunal: TJDFT
Processo: 0730039-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito processual. Apelação cível. Revisional de alimentos. Extinção sem julgamento do mérito. Coisa julgada. Ocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de extinção da revisional de alimentos, sem julgamento do mérito, em razão de coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em averiguar se houve coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. A princípio, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo, por força do art. 15 da Lei n. 5.478/1968 e do art. 1.699 do Código Civil, visto que o provimento rebus sic stantibus não produz coisa julgada material, desde que a nova ação tenha fundamento de fato e de direito diverso da ação pretérita, o que não se verifica no caso em exame.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.699. Lei n. 5.478/1968, artigos 14 e 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 621. TJDFT, APC 0708264-54.2023.8.07.0012, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 11/09/2024.